Tribunal: TJDFT
Processo: 0734959-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ABUSIVIDADE. NOVA REDAÇÃO DO ART. 63 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que declinou de ofício a competência da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília para uma das Varas Cíveis de Taguatinga/DF.
2. A r. decisão agravada fundamentou-se na nova redação do art. 63 do CPC, dada pela Lei no 14.879/2024, ao reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato celebrado entre as partes.
3. O recorrente alegou violação à Súmula no 33 do STJ, sustentando que a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício e que a cláusula contratual é válida e eficaz.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro constante do contrato é válida à luz da nova redação do art. 63 do CPC; e (ii) estabelecer se é possível o reconhecimento de ofício da incompetência territorial diante da abusividade da cláusula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O §5o do art. 63 do CPC, com redação dada pela Lei no 14.879/2024, estabelece que, nos contratos de adesão, a cláusula de eleição de foro somente terá eficácia se respeitar o domicílio do aderente ou o local da obrigação.
6. Ainda que o contrato não seja expressamente qualificado como de adesão, a ausência de poder de negociação sobre cláusulas contratuais, especialmente em relações bancárias, permite aplicar a norma protetiva prevista no referido dispositivo.
7. A cláusula de eleição de foro constante do contrato não guarda relação com o domicílio das partes nem com o local de cumprimento da obrigação, o que configura escolha aleatória e prática abusiva, comprometendo o equilíbrio contratual e em nítida ofensa ao princípio do juízo natural, justificando o reconhecimento da incompetência relativa de ofício.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Art. 63, §5o, do CPC; Art. 14 do CPC; Art.64 do CPC.